Tribunal: STF
Processo: Rcl 54287
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE TAXA DE CONDOMÍNIO DE ASSOCIADA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 695.911-RG. TEMA 492: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Barbara Maria Arcoverde Costa, em 29.6.2022, contra decisão proferida pelo Colégio Recursal da Quinquagésima Primeira Circunscrição Judiciária da Comarca de Caraguatatuba/SP no Processo n. 0000626-09.2018.8.26.0642, pelo qual teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 695.911-RG, Tema n. 492.



O caso



    2. Em 20.2.2018, Barbara Maria Arcoverde Costa ajuizou ação na Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Ubatuba/SP contra a Sapru – Associação Amigos do Prumirim com o objetivo de determinar o restabelecimento de fornecimento de água na sua residência “bem como, a desvinculação de sua residência [d]a associação” (fl. 2, doc. 8).



    Em 1º.10.2018, o juiz da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Ubatuba/SP julgou improcedente o pedido (doc. 11).



    Contra essa decisão, a reclamante interpôs recurso inominado, desprovido pela Turma Recursal Cível e Criminal do Colégio Recursal – Caraguatatuba/SP:



    “RECURSO INOMINADO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. PEDIDO DE RETOMADA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A PARTE AUTORA. PEDIDO DE DESVINCULAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO. CONTESTAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO COM PEDIDO CONTRAPOSTO PARA COBRANÇA DO DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DA AUTORA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. MANUTENÇÃO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ÁGUA RESTRITO AOS MORADORES. PARTE AUTORA QUE ADMITE SER ASSOCIADA HÁ APROXIMADAMENTE 30 ANOS. IMPOSSIBILIDADE DE DESVINCULAÇÃO, QUE REPRESENTA BENEFÍCIO INDEVIDO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO QUESTIONADA NA PETIÇÃO DE AJUIZAMENTO. SUPRESSÃO DO DIREITO DE DESVINCULAÇÃO NÃO EXERCIDO OPORTUNAMENTE (SUPRESSIO). NEGADO PROVIMENTO” (fl. 2, doc. 42).



    Contra essa decisão proferida pela Turma Recursal, Barbara Maria Arcoverde Costa interpôs recurso extraordinário com base na al. a do do inc. III do art. 102 da Constituição da República no qual alega contrariedade aos incs. II e XX do art. 5º e inc. IX do art. 93 da Constituição. 



    Em 11.11.2021, o Presidente do Colégio Recursal da Quinquagésima Primeira Circunscrição Judiciária da Comarca de Caraguatatuba/SP negou seguimento ao recurso extraordinário com base na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal e por incidência do Tema 181 da repercussão geral (doc. 39).



    O agravo interno interposto contra essa decisão foi desprovido pelo Colégio Recursal da Quinquagésima Primeira Circunscrição Judiciária da Comarca de Caraguatatuba/SP:



    “Trata-se de agravo interno interposto por Bárbara Maria Arcoverde, contra r. decisão do Excelentíssimo Presidente deste Colégio Recursal, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto contra o acórdão proferido pela Turma Recursal, sob o fundamento de que não se encontram presentes os requisitos de admissibilidade e com o permissivo do art. 1030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil. Inconformada, a agravante reafirma haver ofensa aos princípios constitucionais, expressamente os da legalidade e livre associação, sendo inaplicável, ao caso o Tema 181 do STF. (…)



    Com a resposta, subiram os autos para reexame.



    É a síntese do necessário.



    O recurso interposto não comporta provimento. 



    O exame da pretensão recursal demandaria o incursionamento do conjunto fático-probatório, o que se mostra inviável em sede recursal extraordinária. 



    A pretensão deduzida sofre restrições inerentes ao recurso extraordinário, em cujo âmbito não se reexaminam fatos e provas, incidindo, pois, na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual não cabe recurso extraordinário para o simples reexame de prova. 



    A discussão trazida não circunda tão somente no preceito constitucional de livre associação, mas, também, questões fáticas atinentes a débitos, por ter a agravante usufruído dos serviços oferecidos pela associação agravada. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido que quando a questão pertinente à transgressão constitucional for indireta, o que em regra ocorre com as alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, do devido processo legal, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional podem configurar, quando muito, situações caracterizadoras de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, hipóteses em que também não se mostra admissível o recurso extraordinário.



    Em última análise, os argumentos apresentados pela parte agravante mostram se insuficientes para alterar o ato impugnado, pois consistem em mera reiteração dos fundamentos anteriormente deduzidos e que foram devidamente refutados na decisão que se busca reformar, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada, eis que o suporte argumentativo em que se apoia o ato decisório mencionado é suficiente para justificar a resolução do litígio recursal. 



    Feitas essas considerações, recebo o agravo por ser tempestivo, mas em razão de o caso não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas no inciso III do art. 102 do texto constitucional, voto pelo seu não provimento” (doc. 43).



    3. A reclamante informa que “há quase 30 anos a Autora, ora Reclamante, adquiriu um lote de terras no bairro do Prumirim, Ubatuba/SP, com a garantia de que poderia ter água tratada no local mediante o pagamento de valor equivalente a 01 OTN/mês, que lhe seria fornecida pela Sociedade Amigos do Prumirim, (doc. 08 – Matrícula do imóvel, R.5; (…)). Todavia, no ano de 2014 a água passou a ser fornecida no local pela ‘SAPRU – Associação Amigos do Prumirim’, constituída em 11 de janeiro de 2014, e desde então a água passou a ser cobrada de forma integrada à contribuição associativa, que inclui outros serviços não essenciais, não contratados e não anuídos pela Recorrente, (doc. 12.1, fls. 02/07 do PDF – Estatuto Social). No ano de 2018 a Recorrente sofreu suspensão no fornecimento de água por falta de pagamento da contribuição associativa desde novembro de 2016” (fls. 2-3, doc. 1).



    Afirma que, pelo acórdão reclamado, a Turma Recursal “contraria o entendimento sedimentado por essa Suprema Corte no RE 695911/SP, Tema 492 da Repercussão Geral, que declara a ‘inconstitucionalidade de cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei n. 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão’, ao passo que a Turma Recursal Reclamada manteve condenação da Reclamante ao pagamento compulsório de contribuição associativa, quando esta reside no loteamento há quase 30 anos, e não é associada” (fl. 3, doc. 1).



    Anota que o recurso extraordinário “interposto pela Autora/Reclamante traz a debate tema de repercussão geral, pois está fundado em questão de ordem pública e desborda do direito das partes, qual seja, a efetiva aplicação do princípio da liberdade de associação, sendo relevante para todas as associações constituídas nos moldes da Associação Beneficiária, e que estão a cobrar taxas análogas de seus associados, com potencial de repetir-se em inúmeros processos” (fl. 5, doc. 1). 



    Sustenta “não se aplica[r] ao presente caso o entendimento firmado no Tema n. 181/STF (leading case RE 598365), que trata de ‘Pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais’. No que pertine à incidência da Súmula 279/STF no presente caso, tampouco é possível concordar com o Colégio Recursal de Origem. Com efeito, não se pretende o reexame de conteúdo fático-probatório no Recurso Extraordinário interposto, mas sim a correta e justa aplicação, ao caso concreto, dos dispositivos constitucionais afrontados, isto é, o art. 5º, incisos II e XX da Lei Maior, bem como o art. 93, inciso IX da Magna Carta” (fl. 7, doc. 1). 



    Salienta ser “incontroverso que a Reclamante adquiriu seu imóvel em 1998, fato expressamente reconhecido na r. Sentença e também no v. Acórdão Recorrido. De outra parte, inexiste nos autos qualquer documento que demonstre livre concordância da Reclamante em se associar ou se obrigar ao ato que instituiu obrigações alheias ao fornecimento de água, o que se estampa pela condenação da Reclamante a outro fundamento, qual seja, vedação ao enriquecimento sem causa. Desta sorte, com o devido respeito, resta demonstrado nos autos que a incompatibilidade entre a decisão condenatória sofrida pela Reclamante, e o entendimento fixado no Tema 492 por essa Suprema Corte” (fl. 11, doc. 1). 



    Assevera que “a decisão que condenou a Reclamante ao pagamento compulsório de taxa de contribuição associativa em favor da Associação Beneficiária, afronta de forma direta o disposto no art. 5º, inciso II e XX da CF/88, e colide frontalmente com o entendimento firmado por essa Suprema Corte no julgamento do RE 695911, Tema 492 da repercussão geral” (fl. 12, doc. 1).



    Requer



    “a) MANTER o benefício da Justiça Gratuita em favor da Reclamante, cuja necessidade ainda não passou; 



    b) CONCEDER a LIMINAR ora pleiteada, e REFORMAR o v. Acórdão Reclamado, que indeferiu o pleito da Reclamante, para fins de: b.1) RECONHECER e DECLARAR como indevida, porque ilegal e inconstitucional, a exigência de pagamento compulsório de contribuição associativa no presente caso;



    b.2) RECONHECER e DECLARAR o direito da Reclamante de, doravante, pagar somente pela água que consome, medida em metros cúbicos ou nos patamares em pagava antes do ano de 2014; b.3) RECONHECER e DECLARAR o seu direito à quantificação e repetição do indébito, com os acréscimos da correção dos juros legais” (fls. 13-14, doc. 1). 



    Pede 



    “d) Ao final, JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTE a presente Reclamação, para fins de: 



    d.1) CONFIRMAR a liminar concedida; 



    d.2) CASSAR o v. Acórdão Reclamado;



    d.3) DETERMINAR à Autoridade Reclamada que faça cumprir de imediato a presente decisão, respeitando a autoridade dos julgamentos desse Egrégio Supremo Tribunal Federal” (fl. 14, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao reconhecer válida a cobrança de contribuições condominiais em desfavor da reclamante, o Colégio Recursal da Quinquagésima Primeira Circunscrição Judiciária da Comarca de Caraguatatuba/SP teria desrespeitado a tese firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 695.911-RG, Tema n. 492.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



    7. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    8. Em 15.12.2020, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 695.911-RG, Tema 492 (substituto do Agravo de Instrumento n. 745.831), Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal assentou a seguinte tese de repercussão geral:



    “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis” (DJe 19.4.2021).



    No voto condutor do acórdão desse precedente de repercussão geral, o Relator, Ministro Dias Toffoli, anotou a necessidade da manifestação expressa da vontade de associar-se pelo detentor de direitos sobre o imóvel urbano integrante do loteamento:



    “Em verdade, é o princípio da legalidade o instrumento de sopesamento constitucional ao princípio da liberdade de associação. De um lado, assegurando que obrigação só é imposta por lei; de outro – e por consequência – garantindo que, na ausência de lei, não há para os particulares impositividade obrigacional, regendo-se a associação somente pela livre disposição de vontades. 



    Dito de outro modo, ante a ausência de obrigação legal, somente o elemento volitivo manifestado, consistente na anuência expressa da vontade de se associar, pode vincular as partes pactuantes e gerar para as mesmas direitos e obrigações decorrentes da associação. 



    Assim, eventual reconhecimento da possibilidade de se exigir daquele que não deseja se associar o pagamento de taxas ou encargos cobrados em função dos serviços prestados por uma associação a determinada coletividade significaria, na prática, obrigar o indivíduo a se associar, por imposição da vontade coletiva daqueles que, expressamente, anuíram com a associação e seus encargos. Equivaleria, também, a fabricar e legitimar fonte obrigacional que não seja a lei nem a vontade – o que, evidentemente, implica ofensa ao princípio da legalidade e às liberdades individuais, notadamente à garantia fundamental da liberdade associativa. 



    Sob tais considerações, portanto, não há como impor qualquer obrigação a quem não queira se associar ou permanecer associado ante a ausência de manifestação expressa de vontade nesse sentido e de previsão legal da qual decorra uma relação obrigacional” (DJe 19.4.2021, grifos nossos).



    9. Na espécie vertente, o Colégio Recursal da Quinquagésima Primeira Circunscrição Judiciária da Comarca de Caraguatatuba/SP assentou:



    “Em síntese, ‘Trata-se de demanda ajuizada em face de Associação Amigos do Prumirim na qual a autora pretende o restabelecimento de fornecimento de água em sua residência, cuja despesa é cobrada juntamente com a contribuição de Condomínio’. (…)



    Em relação à cobrança de contribuições condominiais, constou na petição de ajuizamento: ‘Autora alega em Cartório que é residente na Rua Alameda, n. 1, Prumirim, Ubatuba-SP há cerca de 30 anos, e desde então é associada à SAPRU Associação dos Amigos do Prumirim.’ A afirmação também foi confirmada na página 130 dos autos. 



    Como se vê, a parte autora reconheceu que é associada há cerca de 30 anos. Deste modo, não se justifica que pretenda se desvincular, beneficiando-se dos demais serviços prestados pela associação. Ademais, tais serviços não foram questionados na petição de ajuizamento. Consigna-se, outrossim, que se revela a supressão do direito de desvinculação (supressio) o qual não foi exercido em tempo oportuno. Portanto, de rigor a improcedência do pedido da parte autora e a procedência do pedido contraposto” (doc. 42).



    Não se vislumbra descompasso entre o ato impugnado e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 695.911-RG, Tema 492), não tendo a reclamante demonstrado teratologia na decisão reclamada, o que afasta o cabimento da reclamação. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 492, uma vez que a controvérsia debatida no processo de origem cinge-se à inexigibilidade de cobrança de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário de proprietário desfiliado. 2. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl. 49.510-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 34.125-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019) 



    10. A autoridade reclamada decidiu que, “em relação à cobrança de contribuições condominiais, constou na petição de ajuizamento: ‘Autora alega em Cartório que é residente na Rua Alameda, n. 1, Prumirim, Ubatuba-SP há cerca de 30 anos, e desde então é associada à SAPRU Associação dos Amigos do Prumirim.’ A afirmação também foi confirmada na página 130 dos autos. Como se vê, a parte autora reconheceu que é associada há cerca de 30 anos. Deste modo, não se justifica que pretenda se desvincular, beneficiando-se dos demais serviços prestados pela associação” (doc. 42).



    O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível o seu aproveitamento como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos. 



    A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado: 



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora